Tribunal: TJDFT
Processo: 0729988-79.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SEM PROVA IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE DE BOA-FÉ ANTERIOR À PENHORA. ÔNUS DA PROVA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro, com fundamento na existência de contrato particular de cessão de direitos possessórios datado de 2010, alegadamente anterior à penhora do imóvel, para afastar a constrição judicial e reconhecer a legitimidade da posse exercida pelos embargantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargantes comprovaram, por meio de prova idônea, o exercício da posse ou a existência de direitos aquisitivos legítimos sobre o imóvel em momento anterior à penhora; (ii) determinar se é cabível a inversão do ônus de sucumbência diante da improcedência dos embargos de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada na Súmula 84 do STJ admite a oposição de embargos de terceiro com fundamento em posse advinda de compromisso de compra e venda, ainda que não registrada, desde que demonstrada a boa-fé e a anterioridade da posse em relação à constrição judicial.
4. A ausência de registro, por si só, não afasta a proteção possessória, mas exige que os documentos apresentados revelem de forma clara, autêntica e coerente a origem e a legitimidade da posse, o que não se verifica quando os instrumentos particulares são apresentados sem autenticação de data contemporânea aos fatos alegados e com indícios de fabricação posterior.
5. No caso concreto, os documentos que sustentam a alegada cessão de direitos possuem vícios formais e temporais relevantes: foram autenticados apenas em 2015, após a penhora, sem qualquer justificativa plausível para a demora, e há contradições entre o teor das cessões (doação e posterior compra e venda) e a escritura pública lavrada após a constrição.
6. Não há prova suficiente de que os embargantes tenham exercido posse contínua, de boa-fé e anterior à penhora, tampouco se comprovou a efetiva existência de relação jurídica válida que lhes conferisse direito de proteção possessória. A fragilidade documental impede o acolhimento da pretensão desconstitutiva.
7. Demonstrada a ausência de prova eficaz por parte dos embargantes, impõe-se o julgamento de improcedência dos embargos de terceiro e, por conseguinte, a inversão do ônus da sucumbência, restando prejudicada a análise sobre o critério de causalidade na fixação da verba honorária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A tutela possessória nos embargos de terceiro exige prova idônea e convincente da posse de boa-fé, exercida de forma contínua e anterior à penhora.
2. Instrumentos particulares desprovidos de registro ou autenticação contemporânea, produzidos apenas após a constrição, não configuram prova suficiente para justificar a desconstituição da penhora.
3. Inexistente a comprovação dos direitos aquisitivos alegados, é de rigor a improcedência dos embargos e a inversão do ônus da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674, § 1o; 85, §§ 2o e 11; 435.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 84; TJDFT, Acórdão 1040184, 20160110468379APC, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 09.08.2017, DJe 24.08.2017.